Tribunal: CARF
Processo: 23034.022651/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022651/2002-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.961 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Recorrente
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Lançamento fiscal e decisão de primeira instância
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contida na
Informação no 1575/2004 – CGEARC, às e-fls. 105 a 106, que julgou procedente o lançamento
fiscal referente às contribuições sociais destinadas ao FNDE, em relação aos períodos de 04 a
06/1995, 08/1995, 01/1997 e 12/1999 a 05/2000, formalizado em 11/2002, por meio da
notificação para recolhimento do débito – NRD no 825/2002 (e-fl. 34), com amparo na
Informação no 900/2002 – SUARC (e-fls. 32 a 33). A decisão FNDE consubstancia-se nos
seguintes trechos:
Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas - PROINSPE,
realizada à empresa em epígrafe, para verificação da regularidade da situação dos
recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação quanto ao período de 01/95 a
03/02, os técnicos constataram que a contribuinte encontrava-se em débito com os
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022651/2002-39
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

recolhimentos referentes às competências 04 a 06 e 08/95, 12/99 e 01 a 05/00, conforme
documentos, à fl. 25 e Informação/DIINS/SUARC n.° 900/2002, às fls. 30/31.
[...]
Após análise dos autos, verificamos que a empresa não apresentou documentos para
comprovação das diferenças apontadas às competências 04 a 06, 08/95 e 01/97; quanto
às competências 12/99 e 01 a 05/00, de fato a empresa providenciou a retificação das
RDEs - Retificação de Dados do Empregador - FGTS/INSS, fls. 60 à 63, as quais foram
requeridas as alterações do Código de Terceiros de 114 para o Código 115. Em virtude
disso, esta Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do Ofício n.
628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fls. 90, indagando se havia erro no preenchimento
das citadas RDEs. Em resposta, o INSS informa
mediante o OFÍCIO
INSS/DIRAR/CGARREC N°. 09/2003, fl. 91, que as guias retificadoras apresentadas
pela empresa não foram processadas pela Caixa Econômica Federal, em razão de
preenchimento incorreto, além dos formulários utilizados estarem em desuso.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS,*àstflsí.92 a*97, constatamos que não houve
retificação do Código de Terceiros de 0114 para 0115, bem como não houve
recolhimento do débito, fl. 98. Dessa forma, permanece inalterado o débito apurado pelo
PROINSPE.
Relevante destacar que o lançamento refere-se ao estabelecimento indicado pelo
CNPJ 06.980.064/0088-33 e que a empresa em foco não seria optante pelo recolhimento direito
ao FNDE a partir de 7 de janeiro de 1998 (e-fls. 6).
Recurso ao CARF
O sujeito passivo em comento apresentou recurso, cuja natureza é de Recurso
Voluntário (e-fls. 112 a 117). Não consta dos autos a data de ciência da decisão proferida pelo
FNDE e a data de protocolo do recurso voluntário em questão.
Em tal recurso, o sujeito passivo reafirma ter empreendido a retificação das GFIP
em data anterior à autuação.
É o relatório.
Voto
A discussão cinge-se, portanto, aos efeitos do processamento das GFIP
retificadoras (na realidade, dos formulários “Retificação de Dados do Empregador” – fls. 62 a
65), por meio das quais teria sido corrigida a utilização em GFIP do código 114 para Outras
Entidades, uma vez que o direcionamento de valores para o FNDE se asseguraria com a
informação em GFIP do código de terceiros 115.
Juntamente com o recurso, a contribuinte apresentou informações prestadas, no
ano de 2004, pela Caixa Econômica Federal (e-fls. 120) e pela Gerência Executiva do INSS em
Fortaleza (e-fls. 118), ambas apontando que as retificações das GFIP em questão teriam sido
regularmente realizadas. A informação prestada pela Caixa Econômica Federal indica que as
retificações em comento teriam sido providenciadas em junho de 2003, ou seja, após a confecção
da autuação.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

Ademais, a própria decisão proferida pelo FNDE em primeira instância pautou-se,
em princípio, em informações prestadas pelo INSS antes do aventado processamento das GFIP
retificadoras, que teria ocorrido em junho de 2003 (Ofício INSS/DIRAR/CGARREC No 09/2003,
de 25 de fevereiro de 2003 - e-fl. 95). Em tal ofício, apontou-se que as referidas GFIP
retificadoras teriam deixado de ser processadas “em razão de preenchimento incorreto e
incompleto, além de os formulários utilizados estarem em desuso” e orientando que “Se a
empresa não dispuser do formulário atual, poderá obtê-lo pela internet, no endereço
http://www.previdenci3social.qov.br/03 02 02 05.asp#fpas%20”.
Contudo, consta dos autos consulta ao Sistema AGUIA/INSS realizada na data de
31 de maio de 2004 (e-fls. 92 / 97), que indica não ter havido a retificação do código de terceiros
(de 0114 para 0115). Tal consulta infirma, em princípio, o conteúdo das informações prestadas
pela Caixa Econômica Federal e pela Gerência Executiva do INSS em Fortaleza nas datas de 29
de janeiro de 2004 e 5 de fevereiro de 2004, respectivamente.
Tendo em vista o cenário nebuloso acima mencionado, especialmente pela
existência de contradição entre os elementos de prova acostados aos autos (informações
prestadas pela CEF e pela Gerência Executiva de Fortaleza em confronto com os dados outrora
insertos no Sistema AGUIA/INSS), entendo prudente que a Administração Tributária verifique
qual o estado das GFIP retificadoras encartadas nos presentes autos e indique os reflexos de tais
retificações na autuação em análise, de modo a impingir maior segurança e confiabilidade à
decisão a ser proferida e eventual exclusão do presente lançamento.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem informe se:
 As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e
processadas;
 As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicados nas GFIP retificadoras
correspondem aos valores originais lançados de ofício;
 Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por recolhimentos
efetuados em data anterior ao lançamento em análise, após a consideração de
eventuais retificações de GFIP (na hipótese de quitação parcial, deve ser
indicado o valor do tributo não extinto).
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao recorrente para que se
manifeste, caso queira, acerca do resultado de tal providência. Posteriormente, retornem-se os
autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Fl. 167
DF CARF MF
Original